Tribunal: TJSP
Processo: 2011652-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu a pretensão de integração do polo ativo - Inconformismo - Acolhimento - Viabilidade processual do litisconsórcio ativo, para os casos de recuperação judicial pleiteada por sociedades que integram mesmo grupo econômico, como é o caso dos autos, em que há colidência de credores - Pertinência do litisconsórcio ativo, com a observação de que, para efetiva

Ementa:
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu a pretensão de integração do polo ativo - Inconformismo - Acolhimento - Viabilidade processual do litisconsórcio ativo, para os casos de recuperação judicial pleiteada por sociedades que integram mesmo grupo econômico, como é o caso dos autos, em que há colidência de credores - Pertinência do litisconsórcio ativo, com a observação de que, para efetiva extensão dos efeitos do deferimento do processamento do pedido e para exame da viabilidade da consolidação substancial, a sociedade deverá apresentar ao i. Juízo a quo os documentos do art. 51, da Lei 11.101/05, bem como esclarecer se há credores não comuns - Decisão reformada - Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que
é agravante FACE CABOS E CHICOTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
EIRELI (em recuperação judicial) e agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2011652-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FACE
CABOS
E
CHICOTES
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO EIRELI (em recuperação judicial)
AGRAVADO: O JUÍZO
COMARCA: ITU
JUÍZA PROLATORA: KARLA PEREGRINO SOTILO
Recuperação judicial - Decisão que indeferiu a pretensão
de integração do polo ativo - Inconformismo - Acolhimento
- Viabilidade processual do litisconsórcio ativo, para os
casos de recuperação judicial pleiteada por sociedades
que integram mesmo grupo econômico, como é o caso
dos autos, em que há colidência de credores - Pertinência
do litisconsórcio ativo, com a observação de que, para
efetiva
extensão
dos
efeitos
do
deferimento
do
processamento do pedido e para exame da viabilidade da
consolidação substancial, a sociedade deverá apresentar
ao i. Juízo a quo os documentos do art. 51, da Lei
11.101/05, bem como esclarecer se há credores não
comuns - Decisão reformada - Recurso provido, com
observação.
VOTO No 32444
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de recuperação judicial, indeferiu pleito
de integração do polo ativo, para inclusão da sociedade FACE
Importação e Exportação de Produtos Eletro eletrônicos LTDA.
- EPP.
Inconformada, a recuperanda esclarece que, em
30 de outubro de 2019, pleiteou recuperação judicial, em razão
de crise financeira, com deferimento do processamento desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
3
pedido (em 4 de novembro). Em síntese, alega que "após análise
detalhada da documentação relativa aos funcionários da Recuperanda,
constatou-se a necessidade de imediata inclusão da empresa FACE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 58.628.926/0001-06, com
endereço no mesmo local da Agravante, ao polo ativo daquela demanda".
Fala em recentes penhoras que recaíram sobre o maquinário
essencial para o exercício da atividade empresarial, sendo que
esses bens estão registrados sob a titularidade da sociedade
limitada e foram constritos na Justiça do Trabalho. Entende que
há grupo econômico, pois a sociedade limitada e a empresa
individual de responsabilidade limitada possuem a mesma razão
social, desempenham o mesmo objeto e estão sediadas no
mesmo local. Além disso, indica que há confusão patrimonial e
contábil, bem como identidade de sócios, comunhão gerencial e
registro de empregados de forma cruzada. Informa que não
obteve êxito no pedido de reconsideração da decisão agravada.
Diz que iniciou suas atividades em 1988, por intermédio da
sociedade limitada, mas, com o passar dos anos, a empresa
individual de responsabilidade limitada "ficou à frente da parte
comercial e negocial da empresa". Aponta que a "sucessão de mercado
se deu justamente pela própria confusão e unicidade das empresas na
visão dos sócios administradores. Com o passar dos anos, a atividade
empresarial passou a ser exercida somente pela empresa Agravante, ao
passo que a Face Ltda. apenas possuía em sua titularidade o maquinário e
os registros dos empregados". Reforça a informação de que todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
4
os seus funcionários estão registrados em nome da sociedade
limitada. Menciona que, em existência de execução trabalhista,
foi determinada a desconsideração inversa da personalidade
jurídica e reconhecimento de grupo econômico. Por fim, diz que
há comunhão dos passivos e ativos. Diante da iminência de
nova hasta pública, na execução trabalhista, pede antecipação
da tutela recursal, "com a finalidade de determinar a inclusão da
empresa FACE LTDA. ao polo ativo do processo de Recuperação Judicial
de origem".
O recurso foi processado com parte da tutela
almejada (fls. 640/643). O administrador judicial não se
manifestou.
As rr. decisões agravadas e a prova da intimação
encontram-se a fls. 92, 93 e 94. O preparo foi recolhido (fls.
24).
Ouvido, o Ministério Público posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 658/659).
É o relatório do necessário.
2 - A agravante requereu recuperação judicial, em
outubro de 2019, conforme petição inicial reproduzida a fls.
29/56.
Após o deferimento do processamento do pedido
(fls. 112/113, de origem), a agravante requereu a inclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
5
sociedade FACE Importação e Exportação de Produtos Eletro
Eletrônicos LTDA. - EPP, aduzindo que "a existência de um GRUPO
ECONÔMICO de empresas demanda a apresentação de um único Plano de
Recuperação Judicial, prevendo uma estratégia de reestruturação viável e
exequível, por meio da análise conjunta dos fatores financeiros, sem o que
poderia ocorrer erro decorrente da imprevisibilidade dos impactos
financeiros das
empresas do Grupo que não promovessem sua
recuperação judicial" e pleiteando tutela de urgência, para "estender
os efeitos do stay period à empresa FACE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - EPP, ao menos de forma
provisória, determinando a vedação de expropriação dos bens das
empresas pertencentes ao Grupo Econômico da Face, bem como
determinar a expedição de ofício à Vara do Trabalho de Salto (Execução
n.o
0010584-33.2017.5.15.0085),
para
que
seja
determinado
o
CANCELAMENTO da hasta pública a ser realizada na data de 06/12/2019,
privilegiando a manutenção da fonte produtora e a preservação dos
empregos consoante estabelecido no artigo 47 da Lei no. 11.101/05, ou,
que os atos sejam anulados na conjectura de arrematação dos ativos
imobilizados" (fls. 57/78).
A r. decisão agravada indeferiu a integração do
polo ativo, nos seguintes termos:
"Vistos.
Trata-se de aditamento da inicial para incluir no polo ativo
da ação, a empresa FACE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - EPP, com
reconhecimento da formação de grupo econômico e
extensão dos efeitos da decisão que deferiu a recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
6
judicial
à
empresa
FACE
CABOS
E
CHICOTES
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI.
O pleito deve ser indeferido.
Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos,
as empresas possuem quadro social diferentes e objeto
social totalmente diversos.
Não há nos autos demonstração de que a empresa
requerente atue no mercado conjuntamente com a
recuperanda ou que mantenha unidade de direção.
Também não restou comprovada a aludida confusão
patrimonial pela transferência de ativos entre elas ou pela
existência de garantias prestadas por uma em favor da
outra.
O simples fato das empresas pertencerem a integrantes
de um mesmo grupo familiar não é suficiente para o
reconhecimento da existência de grupo econômico.
Portanto, INDEFIRO ao aditamento pretendido e dou por
prejudicado o pedido de expedição de ofício à Justiça do
Trabalho, tendo em vista que os bens penhorados não são
de propriedade da recuperanda."
A agravante apresentou pedido de reconsideração,
"com a finalidade de reconhecer a existência de GRUPO ECONÔMICO
entre a Recuperanda e a empresa FACE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. - EPP, determinando sua
imediata inclusão no polo ativo da presente Recuperação Judicial, de
modo a autorizar a elaboração de único Plano de Recuperação Judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
7
única Lista de Credores" (fls. 79/91). Esse pedido foi rejeitado, nos
seguintes termos:
"(...)
2) Em que pese os argumentos da recuperanda, NÃO HÁ
QUE SE RECONSIDERAR a decisão de fls. 179, pois os
documentos anexos à petição de fls. 185/197 não são
suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da
parte autora de que as empresas FACE CABOS E
CHICOTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI e FACE
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRO
ELETRÔNICOS LTDA - EPP formam um mesmo grupo
econômico.
Justifica-se tal assertiva na medida em que tais fichas de
registros e processos trabalhistas juntados revelam meros
indícios de que as empresas possuem os mesmos
funcionários, mas nenhum dos documentos juntados
apresentam operações financeiras coligadas, o que
indicaria confusão patrimonial capaz de configurar um
grupo econômico. Mantenho, portanto, a decisão de fls.
179 tal como lançada.
3) Tendo em vista a juntada do plano de recuperação
judicial (fls. 718/762), nos termos do art. 53, parágrafo
único,
da
Lei
n.o
11.101/2005,
PROVIDENCIE
a
recuperanda, em 15 (quinze) dias, a juntada da minuta de
edital exigida por lei, observando-se as exigências
enumeradas às fls. 113, alínea 'h'."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
8
O inconformismo comporta acolhida.
Embora não haja expressa previsão na legislação
de regência (Lei 11.101/05), a admissão de litisconsórcio ativo
tem respaldo na aplicação subsidiária das regras processuais,
conforme previsto no art. 189, da Lei 11.101/05.
A respeito, confira-se a doutrina de Luis Felipe
Salomão e Paulo Penalva Santos1:
"Nos termos do art. 48 da Lei 11.101/2005, possui
legitimidade ativa para requerer recuperação judicial
aquele devedor que, no momento do pedido, exercer
regularmente suas atividades há mais de dois anos e que,
cumulativamente, atender aos requisitos estipulados nos
incisos e parágrafos do referido artigo. Observa-se que o
art. 48 faz referência ao devedor, legitimado ativo, no
singular ('devedor' , e não 'devedores' ), fenômeno este que
se repete nos demais dispositivos da Lei 11.101/2005. Em
síntese, não há, na Lei, previsão expressa para o
ajuizamento de recuperação judicial de forma conjunta, ou
seja, por dois ou mais devedores.
À vista da lacuna deixada pela Lei 11.101/2005, para
resolução do problema, invoca-se o Código de Processo
Civil, cuja aplicação subsidiária está prevista no art. 189
da legislação em comento.
Neste sentido, a solução proporcionada pela doutrina e
1 Recuperação judicial, extrajudicial e falência - Teoria e prática, 3a ed., Ed. Forense, 2017, pp. 378-380.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
9
pela jurisprudência foi a possibilidade de formação de
litisconsórcio ativo entre sociedades pertencentes a um
mesmo grupo econômico:
(...)
Vê-se, assim, a possibilidade de unificação, em um mesmo
processo, dos pedidos de recuperação judicial, a princípio
distintos, desde que os devedores participem de um
mesmo grupo econômico, seja este de fato ou de direito.
Trata-se de mecanismo que visa ao cumprimento do
preceito do art. 47 da Lei 11.101/2005, qual seja a
superação da crise econômico-financeira dos devedores. É
indubitável que, nestes casos, a instrumentalidade do
processo materializa-se no fenômeno do litisconsórcio
ativo, sendo esta a melhor solução encontrada para a crise
empresarial suportada em conjunto.
(...)
Nestes casos, opera-se o que se cunhou de consolidação
processual, conceito que é definido pela Professora Sheila
Cerezetti como a 'condução conjunta da recuperação
judicial de devedoras que compõem um grupo societário'
(2015, p. 750-753). Este se opera não só como uma
verdadeira medida de conveniência, mas também como,
em muitos casos, uma necessidade. Isto porque a
preservação de uma empresa geralmente está vinculada
ao resguardo das demais integrantes de seu grupo
econômico, de forma que, em um cenário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
10
responsabilidades interligadas, as dificuldades financeiras
de uma atingem as demais e vice-versa.
Destaca-se que na hipótese de as devedoras pertencerem
a um mesmo grupo econômico, o processamento de
recuperações judiciais em juízos distintos poderia até
mesmo inviabilizar o sucesso da superação das crises
econômico-financeiras almejadas."
No caso concreto, constata-se que a agravante se
trata de empresa individual de responsabilidade limitada (FACE
- Cabos e Chicotes Importação e Exportação EIRELI), a qual foi
constituída em agosto de 2016, por Maria Aparecida Leite Costa,
e com sede à Rua Bragança, 259, no município de Salto-SP (fls.
88/91, de origem).
A sociedade FACE Importação e Exportação de
Produtos Eletro Eletrônicos LTDA., por sua vez, foi constituída
em fevereiro de 1988, sendo certo que tinha como sócios Italo
Augusto Leite Costa e Maria Aparecida Leite Costa, a qual se
retirou da sociedade em julho de 2016, conforme alteração
contratual que também mudou a sede para Rua Pernambuco,
386, na cidade de Itu-SP, e alterou o objeto da sociedade, de
fabricação e montagem de cabos, chicotes, componentes e
produtos eletro eletrônicos, comércio, importação e exportação
de componentes e produtos eletrônicos, para comércio,
importação e exportação de componentes e produtos eletro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
11
eletrônicos (fls. 169/173, de origem).
Desde referida alteração do contrato social, essa
sociedade passou a ser unipessoal e a sua sede o mesmo local
onde a titular da EIRELI (agravante) indicou como sendo bem
particular (uma casa na Rua Pernambuco, 386, na cidade de Itu-
SP, a fls. 92/93, dos autos de origem).
A par da alegação de que, "com o decorrer dos anos,
a empresa Autora, FACE CABOS E CHICOTES IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO EIRELI, ficou à frente da parte comercial da empresa FACE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRO ELETRÔNICOS
LTDA. - EPP" (fls. 188/189, de origem), além da similitude do
objeto social e do vínculo familiar entre Maria Aparecida Leite
Costa e Italo Augusto Leite Costa, verifica-se que a sociedade
unipessoal (ex-limitada) e a empresa individual respondem
solidariamente por dívidas trabalhistas, conforme se depreende
do teor da decisão reproduzida a fls. 191/192, de origem,
sendo que a constrição de bens, na Justiça do Trabalho, se
efetivou no endereço da empresa individual (fls. 497/505, de
origem).
Em perícia judicial realizada em agosto de 2017,
nos autos de outra reclamação trabalhista promovida contra a
sociedade que pretende ingressar no polo ativo, o experto
compareceu ao endereço indicado como sede da empresa
individual (Rua Bragança, 259), conforme laudo reproduzido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011652-82.2020.8.26.0000 - Itu - Voto no 32444b
12
fls. 444/462, de origem.
Os sete credores trabalhistas relacionados pela
agravante são os mesmos que perseguem créditos, na Justiça
do Trabalho, contra ambas as pessoas jurídicas (fls. 613, de
origem). Inclusive, na relação a que alude o art. 51, III, da Lei
11.101/05, os credores trabalhistas são indicados como sendo
do GRUPO FACE, com a assinatura dos representantes de
ambas as pessoas jurídicas (fls. 79, de origem).
Diante desse contexto, impõe-se a reforma da r.
decisão agravada, para autorizar a integração do polo ativo do
pedido de recuperação judicial, com a observação de que, para
efetiva extensão dos efeitos do deferimento do processamento
do pedido e também para o pertinente exame da viabilidade da
consolidação substancial, a sociedade deverá apresentar ao i.
Juízo a quo os documentos do art. 51, da Lei 11.101/05, bem
como esclarecer se há credores não comuns, visto que há
informação de execução de título extrajudicial promovida
contra ela por instituição financeira (fls. 177, de origem) não
indicada no rol de credores. É a observação que se faz.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator